Tribunal: TJBA
Processo: 8000888-92.2016.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000888-92.2016.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VICOSA

Advogado(s)
:

APELADO: CASA DO DOUTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
CELSO LUCAS POLICARIO

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Fornecimento de medicamentos. Pessoa jurídica de direito público. Documentos fiscais. Prova da prestação de serviços. Procedência mantida.

A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais eletrônicas (DANFEs) apresentadas pela empresa constituem prova suficiente da prestação de serviços para fins de ação monitória, e se a ausência de documentação administrativa específica do ente público afasta a obrigação de pagamento.

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo as notas fiscais eletrônicas documentos hábeis para sua propositura, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

O ônus da prova da inexistência da dívida compete ao devedor que oferece embargos monitórios, não bastando a alegação genérica de ausência de documentação administrativa.

A ausência de empenho ou liquidação da despesa não afasta a obrigação de pagamento quando comprovada a efetiva prestação de serviços, aplicando-se a vedação ao enriquecimento sem causa e a teoria da responsabilidade civil do Estado.

O Município não trouxe aos autos qualquer prova documental que demonstrasse a inexistência da contratação ou o não recebimento dos medicamentos fornecidos.

Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000888-92.2016.8.05.0182; Recorrente: MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA; Recorrido: CASA DO DOUTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .